Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-27.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018762-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO MARRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 37.610.742/0001-49 (RECORRENTE), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRENTE), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO), ANAISA BORGES CARVALHO - CPF: 024.461.261-70 (RECORRIDO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
DO
CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA
EXPRESSA
DO
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA.RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
validade
e
anuência
da
consumidora

quanto
à
cláusula
de
renovação

automática
do
contrato
).

2.

Nas
relações
de
consumo
, é
vedado

exigir
do
consumidor

vantagem

manifestamente

excessiva
(art. 39,
inciso
V, do CDC) e
são

nulas
de pleno
direito
as
cláusulas
que
coloquem
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
(art. 51,
inciso
IV, do CDC).
Destaca
-se,
ainda
, que
os

contratos
de
consumo

não

obrigam

os

consumidores

caso

não

seja
dado
conhecimento
do
seu

conteúdo
(
artigos
6º,
inciso
III, e 46 do CDC).

Dessa forma, é
abusiva
a
cláusula
de
renovação

automática
do
contrato
,
sem
que
o

consumidor

seja

informado

prévia
,
clara
e
ostensivamente

sobre
a
referida

disposição

contratual
, inclusive com a
sua

inequívoca

anuência
(N.U 1005775-45.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025). No
presente

caso
,
não

foi

devidamente

comprovado
pela
empresa

recorrente
que
notificou
a
consumidora

acerca
da
renovação

automática
do
contrato

firmado

por

ela
, e
nem

tampouco

sua

anuência

quanto
à
referida

renovação
.
Embora
a
requerida

tenha

alegado
que
enviou
a
suposta

notificação

por
e-mail,
não

evidenciou

tal

fato
; vale
frisar
que
os
simples
recortes
de imagens
juntados

são

insuficientes

como

prova
.
Além
do
mais
,
sequer

foi

juntado
o
contrato

pactuado
entre as partes
contendo
a
previsão
de
renovação

automática
,
mas

apenas

os

termos

gerais
de
uso
da
plataforma
(ID 276335895/PJe2).

3. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
a
parte

promovida

não

trouxe

aos
autos
qualquer

prova
documental que
demonstre
que a
promovente

efetivamente

anuiu
de forma
específica
com a
renovação

automática
do
contrato
.
Embora

alegue
que
os

termos
de
uso

foram

enviados

por
e-mail
ou

mensagem
de
texto
,
não

juntou

qualquer

comprovação
de que
houve

leitura
,
ciência

inequívoca
e
aceite
expresso pela
parte

autora

quanto
à
cláusula
de
renovação
". Em
relação
à
cláusula
de
renovação

automática

presente

nos

termos

gerais
de
uso
,
a

instância
de
origem

elucidou

bem
que "
ao

analisar
a
cláusula
12.5 dos
referidos

termos
,
prevê
que a
renovação

automática
do
contrato

somente

ocorrerá
se
houver

autorização

prévia
do
consumidor

mediante
clique
específico

em campo próprio no ato da aquisição do conteúdo
. Logo, a
renovação

automática

não

pode
ser
presumida
pela
mera

adesão

inicial

ao

contrato
,
exigindo

manifestação

clara
e
destacada
da
vontade
da
consumidora
, o que
não

restou

demonstrado

nos
autos. Dessa forma, é
inequívoco
que a
renovação

automática

depende
de
autorização

prévia
da
consumidora
,
mediante

manifestação

expressa
no
momento
da
contratação
.
".

4. Por
fim
,
importa

destacar
que a
própria

requerida

corroborou
com
a

assertiva
da
autora

em

relação

ao

pedido
de
cancelamento
,
realizado

por

esta

em

novembro
de 2023,
ou

seja
,
mesmo

sabendo
do
desinteresse
da
consumidora

em
se
manter

contratada
,
ainda

assim

realizou
as
cobranças

indevidas

por

meio
do
cartão
de
crédito
.
Além

disso
,
em

nenhum

momento
a
recorrente

comprovou

ter

disponibilizado

suas
aulas à
reclamante
,
ou
que
ela

acessava
a
plataforma
para
fazer
o
curso
.
Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que
em

razão
da "
inexistência
de
prova
de que a
promovente

autorizou
de forma
expressa
a
renovação

contratual
, a
cobrança
dos
valores

referentes
à
renovação

não

pode
ser
imposta
à
consumidora
,
configurando

prática

abusiva

nos

moldes
do
artigo

acima

citado
".

5.
Dano moral.
A cobrança pelo prestador de serviço que enseja o pagamento indevido de valores, sem que haja a devida restituição, extrapola o simples dissabor e gera dano moral indenizável (N.U 1001038-17.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Ressalte-se que, no caso dos autos, a situação da consumidora se agravou ainda mais,
pois
mesmo tendo informado a empresa reclamada que não anuiu com a renovação automática e manifestado expressamente que discordava da cobrança, ainda assim as cobranças permaneceram. Portanto, é devida a indenização por dano moral, assim
como
a restituição dos valores cobrados indevidamente.

6
.

Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmenteo
valor cobrado indevida
mente
, acima de R$ 800,00, somado ainda com a tentativa da parte reclamante em solucionar a situação administrativamente, inclusive impugnando expressamente as cobranças,a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
érazoável e
suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

7
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8
.

Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

9
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018762-27.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

Recorrido
:
ANAISA BORGES CARVALHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANAISA BORGES CARVALHO
ajuizou

reclamação

em
face de WISER EDUCAÇÃO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc...
Processo

em

etapa
de
instrução
e
sentença
.

Trata
-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL
ajuizada

por
ANAISA BORGES CARVALHO
em
face de WISER EDUCAÇÃO S.A,
objetivando

indenização
moral
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço

consistente

em

cobranças

indevidas
. Consta
na

inicial
que
parte

promovente

contratou
um
curso
online
oferecido
pela
promovida
, no valor de R$ 1.944,00,
parcelado

em
12
vezes
de R$ 162
,00
no
cartão
de
crédito
. No
entanto
,
após

dois
meses de
uso
,
percebeu
que o
curso

não

atendia

às

suas

expectativas
. Ao
entrar

em

contato
com a
parte

promovida
para
solicitar
o
cancelamento
,
foi

informada
de que
só

poderia

desistir

dentro
do
prazo
de 7
dias
,
já

expirado
,
sendo

obrigada
a
manter
o
contrato
.
Mesmo

sem

continuar
o
curso
, as
parcelas

seguiram

sendo

descontadas

mensalmente
no
cartão
de
crédito
.
Em
setembro
de 2023,
completou
-se um
ano
de
pagamentos
, mas, para
sua

surpresa
, as
cobranças

continuaram
, com
novos

débitos

registrados

nas

faturas
de
novembro
/2023
até

março
de 2024.

Assim,
requer
a
condenação
da
parte

promovida
a
declaração
da
rescisão

contratual
,
pagamento
da
cobrança

indevida
e
indenização

por

danos

morais
.

Juntou

documentos
,
dentre

eles
,
comprovantes
de
pagamentos
/
cartão
de
crédito
.

Liminar

deferida
.

Realizada

audiência
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
.
Na
contestação
, a
parte

promovida

sustenta
a
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço
, pois
não

há

nos
autos,
tampouco
no
sistema

interno
da
promovida
,
qualquer

registro
de que a
parte

promovente

tenha

solicitado
o
cancelamento
do
contrato
.
Alega
,
também
,
que
a
promovente

recebeu

os

termos
de
uso

por
e-mail
ou

mensagem
de
texto
,
sendo
o
aceite

condição

obrigatória
para a
finalização
da
contratação
. O
contrato

prevê

expressamente
,
na

cláusula
11.4, o
prazo
para
cancelamento
, e
na

cláusula
12.5, a
renovação

automática
. Ao
aceitar

os

termos
, a
parte

promovente

declarou

estar

ciente das regras da plataforma Wise Up Online, não

podendo
agora alegar
desconhecimento
para se
eximir
das
consequências
do
contrato
que
livremente

aderiu
. Por
fim
,
requer

a

improcedência
da
ação
.
A
parte

promovente

apresentou

impugnação
e
reiterou

os

termos
da
inicial
.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Inicialmente
,
destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
. O
mérito
da
presente

ação
se
refere

ao

pleito

na

validade
da
renovação

automática
do
contrato
,
na

regularidade
das
cobranças

efetuadas
e
indenização

por

danos

morais
.
A
parte

promovente

alega
que
contratou
um
curso
online
por
R$ 1.944,00,
parcelado

em
12
vezes
.

Após um
ano
de
pagamentos
,
novas

cobranças

seguiram

ocorrendo
de
novembro
/2023 a
março
/2024.
Por
sua

vez
, a
parte

promovida

alega
que a
promovente

aceitou

os

termos
de
uso
,
condição

obrigatória
para a
contratação
, que
preveem

prazo
para
cancelamento
(
cláusula
11.4) e
renovação

automática
(
cláusula
12.5). Assim,
ao

aderir

ao

contrato
,
declarou

ciência das regras da plataforma Wise Up Online, não

podendo
alegar
desconhecimento
para
evitar

suas

obrigações
.
Pois
bem
.
A
alegação
da
parte

promovida
de que a
promovente

recebeu

os

termos
de
uso

por
e-mail
ou

mensagem
de
texto
, e que o
aceite
era
condição

obrigatória
para a
finalização
da
contratação
,
não
é
suficiente
para
comprovar
que a
consumidora

expressamente

autorizou
a
renovação

automática
do
contrato
. Nos
termos
do
artigo
46 do Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC), as
cláusulas

contratuais
que
impõem

obrigações

ao

consumidor

somente

têm

validade
se
forem

previamente

informadas
de
maneira

clara
e
acessível
,
permitindo

sua
plena
compreensão
: Art. 46.
Os

contratos
que
regulam
as
relações
de
consumo

não

obrigarão

os

consumidores
, se
não

lhes
for dada a
oportunidade
de
tomar

conhecimento

prévio
de
seu

conteúdo
,
ou
se
os

respectivos

instrumentos

forem

redigidos
de modo a
dificultar
a
compreensão
de
seu

sentido
e
alcance
. No
caso

concreto
, a
parte

promovida

não

trouxe

aos
autos
qualquer

prova
documental que
demonstre
que a
promovente

efetivamente

anuiu
de forma
específica
com a
renovação

automática
do
contrato
.
Embora

alegue
que
os

termos
de
uso

foram

enviados

por
e-mail
ou

mensagem
de
texto
,
não

juntou

qualquer

comprovação
de que
houve

leitura
,
ciência

inequívoca
e
aceite
expresso pela
parte

autora

quanto
à
cláusula
de
renovação
.
Ademais
, a
promovida

em

sua

contestação
,
menciona
a
existência
de
previsão

contratual

acerca
da
renovação

automática
,
referindo
-se
aos

termos
de
uso

disponíveis
no site
oficial
da
empresa
(https://wiseup.com/online), que
dispõe
: 12.5 - "
Decorrido
o
período

contratado
e para
adquirir

novos

Conteúdos
(
ou

novas

edições
,
atualizações
e
revisões
do
Conteúdo

adquirido
),
seu

acesso

poderá
ser
renovado

automaticamente
,
desde
que
previamente

autorizado

por

você

mediante
clique
específico

em campo próprio no ato da aquisição do Conteúdo
." No
entanto
,
ao

analisar
a
cláusula
12.5 dos
referidos

termos
,
prevê
que a
renovação

automática
do
contrato

somente

ocorrerá
se
houver

autorização

prévia
do
consumidor

mediante
clique
específico

em campo próprio no ato da aquisição do conteúdo
. Logo, a
renovação

automática

não

pode
ser
presumida
pela
mera

adesão

inicial

ao

contrato
,
exigindo

manifestação

clara
e
destacada
da
vontade
da
consumidora
, o que
não

restou

demonstrado

nos
autos.
Dessa forma, é
inequívoco
que a
renovação

automática

depende
de
autorização

prévia
da
consumidora
,
mediante

manifestação

expressa
no
momento
da
contratação
.
No
entanto
, a
parte

promovida

não

demonstrou

nos
autos
qualquer

prova
documental da
anuência

expressa
da
promovente
à
renovação
do
contrato
,
seja

por

meio
de
captura
de
tela
do
aceite

eletrônico
, e-mails de
confirmação

ou

qualquer
outro
documento

comprobatório
. Diante da
inexistência
de
prova
de que a
promovente

autorizou
de forma
expressa
a
renovação

contratual
, a
cobrança
dos
valores

referentes
à
renovação

não

pode
ser
imposta
à
consumidora
,
configurando

prática

abusiva

nos

moldes
do
artigo

acima

citado
. Nos
termos
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
cabe
à
parte

autora
a
prova
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
ônus
que
foi

devidamente

cumprido

ao

apresentar

os

extratos
da
cobrança
,
demonstrando
que
os

valores

foram

efetivamente

debitados
, o que
confirma
a
prestação
do
serviço

sem
a
devida

autorização
.
Portanto
,
não

há
que se
falar

em

ausência
de
elementos

mínimos
para a
comprovação
do
alegado
.
Portanto
,
resta

caracterizada
a
cobrança

indevida
das
parcelas
entre
novembro
/2023 e
março
/2024,
devendo
a
promovida

proceder
à
devolução
dos
valores

pagos

nesse

período
, no
importe
de R$ 800
,00
(
oito
centos reais),
conforme

pleiteado
pela
promovente
. A
propósito
, cito a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
-TJMT: RECURSOS INOMINADOS.
INTERESSE PROCESSUAL.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
ILÍCITO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA.
DEVER DE CAUTELA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE.
DANO MORAL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS, MAS PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual. 2. Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
, que
pode
ser
afastada

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. O
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviços

tem
o
dever
de cautela
em

adotar

os

procedimentos
de
segurança

na

celebração
de
seus

contratos
.
A

instituição

bancária
que
reconhece
o
ilícito

perpetrado
,
ainda
que
também

seja

vítima
da
fraude
,
permanece

responsável

por

eventuais

negócios

realizados

irregularmente
. 3. Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em

dobro
sempre que a
atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. O
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento
,
sem

qualquer

contratação
que o
justifique
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.
4.Nos

termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral in
re

ipsa
. (...
)da
. (N.U 1050125-37.2021.8.11.0001
,TURMA
RECURSAL CÍVEL, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024). Assim,
entendo

devido
a
rescisão
do
contrato

firmado
entre as partes,
bem

como
o
cancelamento

imediato
de
quaisquer

novas

cobranças

relacionadas

ao

serviço

contratado
.
Em
relação

ao

pedido
de
danos

morais
, a
parte

promovida

deve
ser
responsabilizada
, pois no
caso

concreto

houve

cobrança

indevida

persistente
.

Ademais
, o Código de
Defesa
do
Consumidor

também

assegura

ao

consumidor
a
responsabilidade

objetiva

em
face da
sua

condição
de
prestador
de
serviços
que
lhe

impõe
o
dever
de
zelar
pela
perfeita

qualidade
do
serviço

prestado
,
em

conformidade
com
os

ditames
do art. 14, “caput”, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação

dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
. Essa
responsabilidade
, no
entanto
,
pode
ser
afastada

quando

restar

comprovado
que o
defeito

na

prestação
do
serviço

inexiste

ou

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
,
conforme
o § 3º,
incisos
I e II, do
artigo
14 do CDC. O
ônus
da
prova

sobre

essas

hipóteses

recai

sobre
o
prestador
do
serviço
. Por
conseguinte
,
fica

configurado
o
ato

ilícito
,
ex
vi dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, e
nem
a
falha

na

prestação
de
serviços
, a
teor
do art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Para
fixação
do valor do
dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada

caso
, a
proporcionalidade
,
razoabilidade
e
moderação
, a
gravidade
da
lesão
, o
caráter

punitivo
da
medida
, a
condição

socioeconômica
do
lesado
, a
repercussão
do
dano
,
especialmente
o
necessário

efeito

pedagógico
, a
fim
de
evitar
o
enriquecimento

ilícito
da
parte

moralmente

lesada
. À vista de
tais

critérios
,
bem

como

atenta

aos

patamares

fixados
pela
jurisprudência

em

casos

semelhantes
,
entendo

como

necessário
e
suficiente
à
reparação

pelo

dano
moral a
condenação
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais). DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para
declarar
a
rescisão
do
contrato

firmado
entre as partes e
determinar
o
cancelamento

imediato
de
quaisquer

novas

cobranças

relacionadas

ao

serviço

contratado
,
declarar

indevidas
as
cobranças

em
face da
parte

promovente
,
bem

como

condenar
a
parte

promovida

ao

pagamento
do
importe
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
dano
moral, com
aplicação
da taxa SELIC
como

fator
de
atualização

monetária
e
juros
de mora, a
partir
da
citação
,
deduzido
o
índice
de
atualização

monetária
de que
trata
o
parágrafo

único
do
artigo
389 do Código Civil,
nos

termos
do
artigo
406, §1º, do Código Civil,
alterado
pela Lei nº 14.905/24. PROPONHO,
ainda
, CONDENAR a
promovida
a
restituir

na
forma simples
os

valores

cobrados

indevidamente
, no
importe
de R$ 800
,00
(
oitocentos
reais), com
correção

monetária

pelo
IPCA a
partir
do
desembolso
e
juros

moratórios
à
razão
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (SELIC),
deduzido
o
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA),
nos

termos
do art.
406, §§1º e 3º, CC,
desde
a
citação
.

Confirmo

os

efeitos
da
liminar

deferida
.

Sem

custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe

os

artigos
54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
Magistrada

Togada
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei 9.099/95.

Franciely
Arruda da Silveira
Juíza

Leiga
Vistos, etc... Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei nº 9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, da
Lei
Complementar
Estadual nº 270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:a) a
parte

reclamante

firmou

contrato

em

junho
/2020, com
cláusula
de
renovação

automática
; b) a
consumidora

foi

devidamente

informada
com
antecedência
,
por
e-mail,
acerca
da
renovação
e
respectivas

mensalidades
; c) a
cláusula

em

questão
é
válida
e regular; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025